Tribunal: TJPA
Processo: 0804344-69.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804344-69.2021.8.14.0040

APELANTE: RAIMUNDO SILVA E SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE ALTERAÇÃO IMOTIVADA DE PRENOME. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PRENOME IMOTIVADAMENTE ATÉ UM ANO DO ATINGIMENTO DA MAIORIDADE CIVIL, DESDE QUE NÃO PREJUDIQUE O NOME DE FAMÍLIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 56 DA LEI Nº 6.015/73. EXCEÇÃO AO PRINCÍPO DA IMUTABILIDADE DO NOME SEM VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DIREITO DO TITULAR, AGORA CAPAZ, À OPORTUNIDADE DE TER O LIVRE ARBÍTRIO SOBRE A SUA IDENTIDADE, O QUAL NÃO TEVE QUANDO DO SEU REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS RESTRITIVAS À LUZ DA ATUAL REALIDADE SOCIAL CUJO TEMA É A AUTONOMIA PRIVADA, CONICIONADA À INEXISTÊNCIA DO RISCO À SEGURANÇA JURÍDICA E A TERCEIROS,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESPICIENDO O RECONHECIMENTO, EM MEIO SOCIAL, DO NOME QUE PRETENDE OBTER NA ESPÉCIE. HIPÓTESE DOS AUTOS DIVERSA DA OUTRA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 57 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS E QUE SERVIU DE FUNDAMENTO PARA CONVENCIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM.
ERROR IN JUDICANDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. ALTERAÇÃO PRE-NOMINAL AUTORIZADA. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

RAIMUNDO SILVA E SANTOS

interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente o pedido de alteração imotivada de prenome, formalizado nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil nº
080344-69.2021.814.0040, fundada no art. 56 da Lei nº 6.015/73.

Em suas razões (Id. 5646947)
, sustenta que na hipótese do dispositivo legal ao norte seria prescindível a motivação para a alteração de nome, bastando que seja feita no prazo de até 01 (um) ano do atingimento da maioridade, motivo pelo qual tencionou o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença no sentido de julgar procedente o pedido inicial, promovendo-se a alteração apenas do prenome atual “Raimundo” para “Ângelo Sariel”.

O presente recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo
, conforme se depreende do teor da decisão de
Id. 5682872.

O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pleito recursal
, nos termos do parecer de Id. 6030534.

Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com inexigibilidade de preparo, eis que deferida a gratuidade processual na origem (Id. 5646937)
.
P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal
.

Pois bem,
prima facie
, vislumbro que a parte apelante logrou êxito em se desincumbir do ônus processual de demonstrar o direito vindicado, bem como de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, explico.

Na sentença alvejada (Id. 5646945-pág. 02), o juízo de origem assim concluiu:

Não vislumbro no caso motivo capaz de retificar o nome do autor, pois o motivo ensejador da alteração é, apenas, de ordem pessoal, por mera insatisfação, bem como não restou provado ser conhecido no meio social como Angelo Sariel.

Com efeito, vige no ordenamento civilista pátrio o princípio da imutabilidade do nome, a fim de garantir a identidade do indivíduo, diretamente atrelada aos direitos da personalidade. Sucede que, como todo postulado, não é absoluto, e pela relevância destes mesmos direitos, é que o legislador houve por bem excetuá-lo, a fim de oportunizar ao seu titular, agora capaz, o livre arbítrio que não teve por ocasião do seu registro de nascimento, a teor do art. 56 da Lei nº 6.015/73 e do recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

Art. 56
. O interessado,
no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família
, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa.

HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA. AGRAVO INTERNO. DOCUMENTOS APRESENTADOS. ALTERAÇÃO DO SOBRENOME. POSSIBILIDADE. 1. Decisão estrangeira proferida pela Justiça estadunidense que autorizou a alteração do sobrenome do agravante. 2. Documentos necessários à pretensão devidamente apresentados. 3. A alteração do sobrenome é autorizada pela legislação brasileira em razão do casamento ou união estável, pelo divórcio, nulidade ou anulação do casamento, ou ainda pelo reconhecimento de paternidade ou de maternidade, ou eventuais contestações de paternidade ou maternidade. 4.
"Conquanto a modificação do nome civil seja qualificada como excepcional e as hipóteses em que se admite a alteração sejam restritivas, esta Corte tem reiteradamente flexibilizado essas regras,
interpretando-as de modo histórico-evolutivo para que se amoldem a atual realidade social em que o tema se encontra mais no âmbito da autonomia privada
, permitindo-se a modificação se não houver risco à segurança jurídica e a terceiros. Precedentes"
(REsp n. 1.873.918/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 4/3/2021). 5. Ausência de violação da ordem pública. 6. Justo motivo para a alteração do sobrenome do agravante 7. Precedentes. Agravo interno provido para homologar o titulo judicial estrangeiro. (AgInt na HDE 3.471/EX, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/05/2021, DJe 27/05/2021)

Infere-se, pois, que não há exigência de qualquer motivação para a alteração do nome, sendo suficientes: 1) o decurso de 01 (um) ano do atingimento da maioridade e 2) a conservação do nome de família.

À luz dessas premissas, tenho que a sentença alvejada impôs condição não exigida em lei para a procedência do pedido, qual seja, o conhecimento, no meio social de sua convivência, como Ângelo Sariel, o que se enquadraria na hipótese de outra exceção à regra da imutabilidade do nome, porém distinta do caso concreto, a do art. 57 do mesmo diploma legal, que ora transcrevo:

Art. 57
.
A alteração posterior de nome
, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei.

Isso porque, o referido dispositivo deve ser interpretado sistematicamente com o art. 56, de maneira que a motivação naquele exigida para a alteração de nome, somente deve ocorrer quando exaurido o anuênio do atingimento da maioridade previsto neste, respectivamente. A propósito, eis a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - REGISTROS PÚBLICOS - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - PRENOME UTILIZADO PELA REQUERENTE DESDE CRIANÇA NO MEIO SOCIAL EM QUE VIVE DIVERSO DAQUELE CONSTANTE DO REGISTRO DE NASCIMENTO - POSSE PROLONGADA DO NOME - CONHECIMENTO PÚBLICO E NOTÓRIO - SUBSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Hipótese: Trata-se de ação de retificação de registro civil de nascimento, pela qual a autora pretende a alteração de seu prenome (Raimunda), ao argumento de que é conhecida por Danielle desde criança e a divergência entre o nome pelo qual é tratada daquele que consta do seu registro tem lhe causado constrangimentos. 1.
O princípio da imutabilidade do nome não é absoluto no sistema jurídico brasileiro. 2. O nome civil, conforme as regras dos artigos 56 e 57 da Lei de Registros Públicos, pode ser alterado: a) no primeiro ano após atingida a maioridade, desde que não prejudique os apelidos de família; ou b)
ultrapassado esse prazo
, por justo motivo, mediante apreciação judicial e após ouvido o Ministério Público
. 3. Caso concreto no qual se identifica justo motivo no pleito da recorrente de alteração do prenome, pois é conhecida no meio social em que vive, desde criança, por nome diverso daquele constante do registro de nascimento, circunstância que tem lhe causado constrangimentos. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1217166/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/03/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RETIFICAÇÃO DO PRENOME. ART. 57 DA LEI N. 6.015/73. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O direito brasileiro impera a regra geral da imutabilidade ou definitividade do nome civil. A Lei de Registros Públicos prevê, entretanto, duas exceções,
(i) no art. 56, a alteração do prenome, pelo interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, desde que não haja prejuízo aos apelidos de família e (ii) no art. 57, a alteração do nome, excepcional e motivadamente, mediante apreciação judicial, e após oitiva do MP
. 2. O Tribunal local ao apreciar as provas produzidas nos autos entendeu não ter estar caracterizada situação que justifique a retificação do registro civil da ora recorrente, na medida em que não restou comprovado que seu prenome lhe expôs a qualquer situação vexatória. Nestas circunstâncias, afigura-se inviável rever o substrato fático-probatório diante do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 253.087/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014)

RECURSO ESPECIAL - INTERPOSIÇÃO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA - POSSIBILIDADE - AUTONOMIA FUNCIONAL (ART. 127, §1º, DA CF/88) - OBSERVÂNCIA - REGISTRO CIVIL - ALTERAÇÃO - PATRONÍMICO MATERNO - ACRÉSCIMO - POSSIBILIDADE - RESPEITO A ESTIRPE FAMILIAR - IDENTIFICAÇÃO, NA ESPÉCIE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Admite-se o manejo de recurso especial interposto pelo Procurador de Justiça por força do princípio da autonomia funcional (art. 127, §1º, da CF/88). II - O sistema jurídico exige que a pessoa tenha os patronímicos que identifiquem sua condição de membro de sua família e o prenome que a individualize entre seus familiares. III -
Portanto, a alteração do nome deve preservar os apelidos de família, respeitando, dessa forma, a sua estirpe, nos exatos termos do artigo 56, da Lei n. 6.015/73
. Identificação, na espécie. IV - Recurso especial provido. (REsp 1256074/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 28/08/2012)

Ademais, a pretensão em testilha além de não consistir em alteração do nome de família, não representa risco à segurança jurídica ou a terceiros, pois a parte ora apelante comprovou não possuir antecedentes criminais ao tempo do ajuizamento da ação, conforme se depreende do teor das certidões de Id. 5646944.

Portanto, uma vez preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 56 da Lei nº 6.015/73 –
o temporal
, pois nascido em 14/07/2002 (Id. 5646936-págs. 02/03) e ajuizada a ação dentro do anuênio do atingimento da maioridade (13/05/2021), bem como
o material
, através da manutenção do nome de família – e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – inexistência de risco à segurança jurídica e a terceiros – não há óbice para alteração tencionada.

À vista do exposto, com as vênias do órgão ministerial, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso, para reformar a sentença alvejada e julgar procedente o pedido inicial, a fim de autorizar a alteração do prenome da parte requerente em seus assentos civis de “Raimundo” para “Angelo Sariel”, conservando-se o “Silva e Souza”, determinando ao juízo de origem que providencie o cumprimento da presente decisão.

Belém/PA, 20

de agosto de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 20/09/2021